Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. RÉU REVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. PRODUÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FILHOS MENORES. 34% SOBRE RENDA BRUTA MENOS DESCONTOS LEGAIS (INSS E IRPF). REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A admissão de documentos na fase recursal somente se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença, nos termos do disposto no art. 435, do Código de Processo Civil. Destarte, tendo sido aplicada a pena de revelia e confissão, quanto à matéria fática, eis que é na contestação o momento oportuno para a apresentação de documentos de defesa; não poderão ser considerados os documentos acostados pelo revel em fase recursal, por caracterizar inovação recursal e supressão de instância
2. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
3. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, observado o princípio da razoabilidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. Apelação conhecida e desprovida.